Tribunal: TJSP
Processo: 2098786-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – Execução Fiscal que visa a cobrança de débitos dos exercícios de 2008, 2013, 2014, 2015 e 2016 – Recurso de agravo de instrumento que se limita ao débito com vencimento em 2008 - Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da cobrança – Aplicação do CTN – Propositura da ação ocorrida depois do transcurso do prazo extintivo de cinco

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – Execução Fiscal que visa a cobrança de débitos dos exercícios de 2008, 2013, 2014, 2015 e 2016 – Recurso de agravo de instrumento que se limita ao débito com vencimento em 2008 - Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da cobrança – Aplicação do CTN – Propositura da ação ocorrida depois do transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, I, com nova redação dada pela LC no 118/2005. Prescrição que deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 332, § 1o do CPC e Súmula 409 do STJ. Alegação de interrupção pelo ajuizamento anterior de execução, com base na mesma CDA, que foi extinta em razão do valor ínfimo do débito. Inadmissibilidade. Não comprovada a ocorrência do despacho citatório na ação anterior. Ausência de interrupção da prescrição. Aplicação do § 2o, do art. 8o, da Lei 6.830/80. Prescrição do débito do exercício de 2008 consumada – Execução Fiscal que deve prosseguir com relação aos débitos dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016 - Recurso improvido.